Tribunal: TJMT
Processo: 1003904-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003904-96.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto JOSÉ ARMANDO ARGENTA e RÚBIA ARGENTA DEON em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Invalidade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer e pedido Tutela de Urgência n.o 1001217-16.2018.8.11.0045, movido em face de TEC CONTROL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA., indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pelos Agravantes.
Na interposição do recurso, os Recorrentes não efetuaram o pagamento do preparo e requereram a concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental.
Em suas alegações recursais, aduzem que fazem jus ao benefício, pois não dispõem de condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Intimados para a comprovação documental relacionada à incapacidade financeira arguida (ID. 79600984), juntaram cópias dos extratos bancários e declarações do IRPF, como se vê no ID. 80963477 e seguintes.
A assistência judiciária foi indeferida, como se vê no ID. 81342970.
Eis o relatório do essencial. DECIDO.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a presunção de veracidade da declaração é relativa.
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).
Na hipótese, os Agravantes não lograram êxito em comprovar a incapacidade financeira alegada. Pelo contrário, nota-se que são produtores rurais, proprietários de diversos imóveis, além de vultosa quantia em dinheiro em conta corrente e poupança, conforme declarado ao fisco (IDs. 80963477 e seguintes).
Sob tal perspectiva, conclui-se que os Agravantes não se enquadram no perfil de hipossuficientes, posto que os documentos encartados nos autos revelam realidade diversa do que alegado.
Portanto, em que pesem às alegações expostas no Instrumental, os Agravantes não lograram êxito em comprovar a insuficiência financeira para custearem as despesas e custas processuais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante website desta Corte de Justiça.
Logo, não comprovada a incapacidade financeira suscitada, não há como ser deferida a assistência judiciária aos Agravantes.
Ressalto, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/STJ é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).
Por tais considerações, nego provimento ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.
Por fim, considerando que os Recorrentes já efetuaram o recolhimento do preparo recursal (ID. 82779458), arquivem-se os autos, após o decurso do prazo.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora